Tribunal: TJBA
Processo: 0557213-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557213-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SIDNEY DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: BREMEN VEICULOS S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, VINICIUS LIMA SAPUCAIA, CAROLINA CURI FERNANDES MARTINEZ, IURI MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO KM. REPARAÇÃO DENTRO DO
TRINTÍDIO
LEGAL,
E
X VI
DO ART. 18, §1°, DO CDC
. CONSTATAÇÃO, ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL, DA REGULAR CONDIÇÃO DE USO DO AUTOMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DO DEVER DE INDENIZAR. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0557213-64.2015.8.05.0001,
oriundos da Comarca de
Salvador
, que figuram como Recorrente
ANTÔNIO SIDNEY DE SANTANA PEREIRA,
sendo Recorridas
BREMEN VEÍCULOS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.